Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005598-40.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO DE ALMEIDA LARA - CPF: 811.626.501-68 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SEQUELA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA N.º 416/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a sequela consolidada — ausência da falange distal do 4º dedo da mão direita — implica redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) se há elementos idôneos capazes de infirmar ou afastar as conclusões do laudo pericial judicial.

III.
Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O Tema n.º 416/STJ aplica-se apenas quando demonstrada redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não ocorreu na hipótese.

5. O laudo pericial atestou expressamente inexistir redução permanente da capacidade laborativa, apesar da constatação de sequela anatômica, inexistindo contradição técnica.

6. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela agravante.

7. Não demonstrada redução funcional, não se aplica o Tema 416/STJ, que pressupõe diminuição laboral mínima, o que não se verificou.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional, não autoriza a concessão do benefício
”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MAURO DE ALMEIDA LARA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310913361), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MAURO DE ALMEIDA LARA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE – B94
” n.° 1005598-40.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 302921408):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
proposto por
MAURO DE ALMEIDA LARA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos já qualificados nos autos.

Em síntese, aduz o autor que em razão de um acidente ocorrido em 24.08.2011, que teve como consequência a amputação traumática de 4º quirodáctilo direito (CID 10 – S68.1), requereu junto à Autarquia Previdenciária (INSS), a concessão de benefício por incapacidade, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença (NB: 547.882.237-6), para o período de 09/09/2011 a 20/01/2012.

Alegou que, após a cessação da referida benesse, permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, momento em que deveria ter ocorrido de forma automática a concessão do auxílio-doença, o que não ocorreu no presente caso, razão do ajuizamento da presente demanda.

Com a inicial, juntou documentos (ID 76973815).

Recebida a inicial, nos termos orientação do CNJ (Recomendação Conjunta n. 01 de 15/12/2015), teor do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 03/2017 emitido pelo Coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal de Mato Grosso e aparente necessidade de comprovar a redução da capacidade laborativa, determinou-se a produção de prova pericial na forma do artigo 464 do Código de Processo Civil (ID 77281221).

Laudo pericial e laudo complementar encartados nos ID’s 95649942 e 136195948.

Devidamente intimados para manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado no ID 95649942, a Requerida apresentou contestação encartada no ID 97971476. Lado outro, o Requerente manifestou-se no sentido de requerer seja julgado procedente os pedidos veiculados na peça inicial, conforme ID 101992458.

A lide se prende a questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Configura-se, portanto, a hipótese do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual, passo ao julgamento antecipado da lide.

Analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verificam-se presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados. Razão disso, passo a análise meritória.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Cuida-se de ação de benefício previdenciário consistente na busca de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho.

De início, diante dos contornos delineados na peça vestibular, que visa à concessão de benefício auxílio-acidente, é imprescindível, aclarar os aspectos legais normativos para pertinente ao caso concreto, para então, proceder à análise da possibilidade de concessão do benefício pretendido.

Segundo inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/91, para o êxito da obtenção do benefício previdenciário na modalidade auxílio-doença
(gênero)
, necessário se faz, à presença dos seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) cumprimento da carência quando exigida para a percepção do benefício; (c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) probabilidade de reabilitação para o trabalho, senão vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Por conseguinte, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário

e
auxílio-doença acidentário
, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do STJ, “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”
.

O benefício do auxílio-doença acidentário, também possui fundamento legal no artigo 61 da Lei n. 8.213/91, tratando-se de benefício pecuniário de prestação continuada com prazo indeterminado e, com efeito, sujeito à revisão periódica.

Como a própria nomenclatura sugere, o benefício pode ser decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, ou ainda doença advinda das condições de trabalho (doença ocupacional), tendo sempre como resultado a incapacidade transitória para o exercício laboral habitual.

Ao contrário do auxílio-doença previdenciário, para o êxito da percepção do auxílio-acidentário, o segurado, necessariamente, terá contraído doença com nexo causal em relação ao exercício do trabalho habitual, daí, porque, não há exigência quanto a cumprimento de carência.

No caso concreto, o Requerido pugna pela concessão de auxílio-acidente, que, ao contrário dos benefícios do auxílio-doença (previdenciário/acidentário) que possuem natureza nitidamente alimentar substitutivo ao salário,
o auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória ao segurado,
que, após a consolidação de determinada lesão decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza, que resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O pagamento do auxílio-acidente é devido após a cessação do auxílio-doença previdenciário ou acidentário, conforme dispõe o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização
, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”. (
Destaquei
)

Tendo por limitado o campo cognitivo da lide, o disposto legal supracitado, autoriza a concessão do auxílio-acidente quando presente os seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado; (b.) ter sofrido acidente de qualquer natureza; (c.) ter redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e; (d.) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Pois bem, analisando o laudo médico pericial (ID 95649942), verifico que em resposta ao quesito 6, formulado pelo Juízo, o perito assim respondeu:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

Nesse diapasão, em resposta ao quesito 3, formulado pelo Requerente, o perito assim respondeu:

Quesito3. Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades biopsico-social da Parte Autora e a função que exercia.

Resposta:
Não constatado incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual.

Por sua vez, em resposta ao quesito 6, formulado pelo Requerido, o perito assim respondeu:

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

Nos termos apontados em resposta aos quesitos do juízo (ID 95649942),
concluiu o Sr. Perito que não constatou redução da capacidade laborativa habitual,
para o exercício da atividade profissional declarada
,
acrescentando o
expert
que: “
Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.”

Como se nota, a parte autora não preenche os requisitos legais que permita a concessão do auxílio-acidente, inexistindo nos autos, elementos probatórios que possam ensejar a concessão do direito tutelado.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente
, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023) (Destaquei)

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2264542 - MT (2022/0387960-2) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 263): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 - NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. [...] PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja,
além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
, sendo esse o entendimento firmado pela Terceira Seção, que detinha a competência regimental para apreciar os recursos em matéria previdenciária antes da Emenda Regimental n. 14/2011, no julgamento dos REsps n. 1.108.298/SC e n. 1.109.591/SC. [...] Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. [...] (STJ - AREsp: 2264542 MT 2022/0387960-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/03/2023) (
Destaquei
)

Em suma, da análise do conjunto probatório acostado nos autos, em cotejo com os pontos elencados no laudo pericial com a respectiva conclusão (ID 95649942),
concluo
que não assiste razão a parte Autora.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Com efeito,
EXTINGO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil,
CONDENO

o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa.

Na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Decisão
NÃO
sujeita a reexame necessário.

De ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
os autos.

Marcos Aurélio dos Reis Ferreira

Juiz de Direito Cooperador” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante, inicialmente aponta que o laudo pericial é contraditório, alegando que “(...)
O perito confirma que há necessidade do dispêndio de maior esforço na execução de suas atividades habituais:”.

Argumenta que não há como a lesão ser revertida e o apelante voltar a ter o mesmo desempenho anterior, sustentando que “(...) a parte autora é forçada a despender um maior grau de esforço físico e mental para exercer sua ocupação habitual, restando configurado o nexo causal entre o sinistro e a perda da capacidade laboral do Autor”.

Defende que “(...) o procedimento pericial não alcança seu propósito, eis que não fornece de forma razoável os elementos e informações requeridas pelas partes atuantes no processo”.

Afirma que é evidente que as sequelas ocasionadas pelo acidente reduziram a sua capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, fazendo jus ao recebimento do benéfico de Auxilio-Acidente, nos termos da jurisprudência dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça.

Com base no exposto, requer (ID. 302921410):

“(...)o recebimento e o PROVIMENTO do presente recurso, com a consequentemente REFORMA DA SENTENÇA, nos termos da fundamentação retro, reconhecendo a lesão do autor e consequentemente que há redução da sua capacidade laborativa, deferindo o pedido ao recebimento de Auxílio-Acidente no percentual de 50%, nos termos do Artigo 86, da Lei 8.213/91, Tema 416 e Tema 862, ambos do STJ, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Estaduais.

Por fim, requer a condenação do Réu ao pagamento de honoráriosadvocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 302921416).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 309520882).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE – B94”
, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que em razão de acidente de trabalho sofrido no dia 24.08.2011, percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 20.01.2012, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 302921385).

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como sabido, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 302921385):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de ausência adquirida da falange distal do 4º dedo da mão direita, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que n
ão foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

(...)

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

(...)

Quesito3. Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades biopsico-social da Parte Autora e a função que exercia.

Resposta: Não constatado incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual.

(...)

Quesito5. A parte autora encontra-se incapaz para o trabalho? Se positivo, informar a data aproximada do início da doença (D.I.D) e do início da incapacidade (D.I.I). É possível afirmar que na data da entrada do requerimento (DER) ou na data da cessação do benefício (DCB) – a parte autora estava incapaz para suas atividades habituais?

Resposta: Não constatado.

Quesito6. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.

Quesito 6.1 Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica.

Quesito 7. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Apresenta a ausência da falange distal do 4º dedo da mão direta.
Apresenta força muscular preservada.

Quesito 8. A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie (ID. 302921385 – pág. 07 – quesito 6).

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Dessa forma, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do Tema 416 do STJ, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se das meras fotos ilustrativas, apresentada pelo apelante.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes (ID. 302921411).

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Onilda de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alegou ser portadora de moléstias incapacitantes que a impediriam de exercer suas atividades laborativas habituais. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se que a autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o trabalho. A sentença baseou-se nessa prova técnica para indeferir o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige demonstração inequívoca de que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, nos termos legais.

A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui que a autora, embora portadora de enfermidades ortopédicas, não apresenta limitações funcionais relevantes que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência de patologias ou sintomas não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo necessário comprovar a magnitude do comprometimento funcional.

A sentença não está vinculada ao laudo pericial, mas pode se basear nele na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário, o que se verifica no caso.

Os documentos médicos particulares juntados à inicial não são suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial, tampouco demonstram a existência de incapacidade laborativa atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para o trabalho.

A perícia judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade laborativa, sendo apta a embasar a sentença quando elaborada de forma técnica e fundamentada.

A mera existência de patologias não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável demonstrar prejuízo funcional relevante que inviabilize o exercício da atividade habitual.

(N.U 1021552-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)(grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

Logo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de o laudo pericial seria contraditório.

Argumenta que o perito confirmou a existência de sequela consolidada decorrente do acidente sofrido, o que, segundo seu entendimento, implicaria necessariamente em redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e do Tema n.º 416 do STJ.

Com base no exposto, requer (ID.

316081376):

“
(...)

a)
Recebimento e processamento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau e, consequentemente sejam acolhidos os pleitos iniciais para condenar a Agravada a:

a.1
Conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente à Agravante, sendo reconhecido o marco inicial o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário em 20/01/2012;

a.2
Pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o primeiro marco interruptivo da prescrição, a saber, na data do Requerimento Administrativo, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento

b)
Seja intimada a Agravada para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno, no prazo legal de 15 (quinze) dias;

c)
Seja realizado o Juízo de Retratação, conforme art. 1.021, §2º, do CPC;

d)
No caso de permanecer os termos da Decisão Monocrática, seja remetido o presente Agravo Interno ao julgamento pelo Órgão Colegiado
”.

Sem contrarrazões (ID. 329330899).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MAURO DE ALMEIDA LARA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, o recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois o laudo pericial seria contraditório. Argumenta que o perito confirmou a existência de sequela consolidada decorrente do acidente sofrido, o que, segundo seu entendimento, implicaria necessariamente em redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e do Tema n.º 416 do STJ.

Primeiramente, cabe destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que não basta a existência de sequela consolidada decorrente de acidente. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

No caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que, apesar da existência de sequela (ausência da falange distal do 4º dedo da mão direita), não há redução da capacidade laborativa do agravante.

Conforme transcrito na decisão monocrática, o perito respondeu categoricamente aos quesitos formulados (ID. 302921385):

“[...]

6 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.”

(...)

“Quesito 3: Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades biopsicosocial da Parte Autora e a função que exercia.

Resposta: Não constatado incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual.”

(...)

“6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação das lesões dele decorrentes? Em caso afirmativo, as sequelas consolidadas implicam efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.”

Ademais, o perito foi enfático em sua conclusão: “
(...) Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.

Especificamente quanto à alegação do agravante de que o perito teria confirmado a necessidade de dispêndio de maior esforço na execução de suas atividades habituais, tal afirmação não encontra respaldo no laudo pericial. Ao contrário, o perito respondeu negativamente ao quesito específico sobre esse ponto:

“
Quesito 6: O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.
”

Relativamente ao Tema n.º 416 do STJ, invocado pelo agravante, é importante esclarecer que a tese firmada estabelece que “
exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Nota-se que, mesmo pela tese firmada no Tema n.º 416 do STJ, permanece como requisito essencial a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em tela, o perito foi categórico ao afirmar que não há qualquer redução da capacidade laborativa do agravante, o que afasta a aplicação da referida tese.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa distinção:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEFERIDO
- DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso."

(NU 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Portanto, considerando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, mesmo diante da existência de sequela decorrente do acidente sofrido, não há como reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MAURO DE ALMEIDA LARA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025